Tribunal: STF
Processo: ARE 1574233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDAMUS – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO (TCE-PI) PARA FIGURAR NO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO UNILATERAL DE CONCURSO PÚBLICO POR DECRETO. SÚMULA 473 DO STF. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. O ato ilegal de exoneração do apelado foi praticado pela autoridade coatora impetrada, qual seja, o Prefeito Municipal de Palmeira do Piauí-PI, por meio do Decreto n. 06/2017, e não o Tribunal de Contas.



    2. O art. 6, §3º, da Lei n. 12.016/09, é expresso ao apontar que se considera autoridade coatora “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.



    3. O impetrante instruiu o mandamus com os documentos necessários para a comprovação do seu direito líquido e certo à reintegração do cargo.



    4. O Ministério Público de 1º Grau foi devidamente intimado para apresentar parecer sobre o mérito do writ, limitando-se a requerer diligências, a saber, relação de todos os funcionários contratados não concursados, em uma demanda que não comporta dilação probatória, conforme estabelece o art. 12 da Lei do Mandado de Segurança, não restando caracterizada a nulidade apontada.



    5. É de conhecimento deste juízo o teor da Súmula 473 do STF que dispõe a respeito do poder de autotutela da Administração Pública de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.



    6. Contudo, nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese na qual é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    7. Os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado aos possíveis prejudicados o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, o que não se constata nos presentes autos.



    8. Apelação Cível conhecida e não provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente